Tribunal: TJMT
Processo: 0001644-26.2013.8.11.0006
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001644-26.2013.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO ESTRELA LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.832.144/0001-30 (EMBARGANTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (EMBARGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0005-44 (EMBARGADO), MARCELO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 094.716.068-02 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GUILHERME SOBREIRA MOREIRA TOCCHET - CPF: 410.042.978-90 (ADVOGADO), GERSON JOAO BORELLI - CPF: 163.087.448-59 (ADVOGADO), PORTO ESTRELA LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.832.144/0001-30 (EMBARGADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), GERSON JOAO BORELLI - CPF: 163.087.448-59 (ADVOGADO), GUILHERME SOBREIRA MOREIRA TOCCHET - CPF: 410.042.978-90 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (EMBARGANTE), MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0005-44 (EMBARGANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 094.716.068-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001644-26.2013.8.11.0006

Embargos de Declaração nº
0001644-26.2013.811.0006

Embargante:
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

Embargadas:

PORTO ESTRELA LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA - EPP

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÕES -
REDIBITÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES E COM PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO DEFEITUOSO COM PEDIDO LIMINAR
– AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE –
APELAÇÃO DA REQUERIDA PROVIDA
– ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM VALOR FIXO (§8º DO ART. 85 DO CPC) – NECESSIDADE DE AJUSTAMENTO DO COMANDO DA SENTENÇA PARA APLICAR A REGRA DO §2º, DO ART. 85 DO CPC, BEM ASSIM PARA QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SEJAM ARBITRADOS ENTRE OS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELO REFERIDO REGRAMENTO, OU SEJA, ENTRE 10% A 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA
–
OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACORDÃO MANTIDO
.

Conforme orientação do STJ os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa, o que não ocorre no caso concreto (AgInt no REsp 1847876/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020).

APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA, POR DESERÇÃO
.

Não tendo a autora, também recorrente, realizado o preparo do seu apelo é de ser reconhecida a deserção e, portanto, o não conhecimento do específico recurso.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001644-26.2013.8.11.0006

Embargos de Declaração nº
0001644-26.2013.811.0006

Embargante:
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

Embargadas:

PORTO ESTRELA LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA - EPP

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos por
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao apelo nº
0001644-26.2013.811.0006, assim ementado:

“APELAÇÕES -
REDIBITÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES E COM PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO DEFEITUOSO COM PEDIDO LIMINAR
– AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE –
APELAÇÃO DA REQUERIDA PROVIDA
– ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM VALOR FIXO (§8º DO ART. 85 DO CPC) – NECESSIDADE DE AJUSTAMENTO DO COMANDO DA SENTENÇA PARA APLICAR A REGRA DO §2º, DO ART. 85 DO CPC, BEM ASSIM PARA QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SEJAM ARBITRADOS ENTRE OS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELO REFERIDO REGRAMENTO, OU SEJA, ENTRE 10% A 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

Conforme orientação do STJ os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa, o que não ocorre no caso concreto (AgInt no REsp 1847876/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020).

APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA, POR DESERÇÃO
.

Não tendo a autora, também recorrente, realizado o preparo do seu apelo é de ser reconhecida a deserção e, portanto, o não conhecimento do específico recurso.”

Sustenta omissão, ao argumento de que o acordão deixou de consignar expressamente que o valor dos honorários advocatícios, no percentual fixado em 10%, deva incidir sobre o valor
atualizado
da causa.

Intimadas as embargadas não apresentaram contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001644-26.2013.8.11.0006

Embargos de Declaração nº
0001644-26.2013.811.0006

Embargante:
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

Embargadas:

PORTO ESTRELA LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA - EPP

VOTO.

E. CÂMARA:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Sustenta a embargante de declaração,
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
, a existência de omissão no v. acórdão, por ter deixado de consignar expressamente que os
honorários advocatícios, no percentual fixado em 10%, devam incidir sobre o valor
atualizado
da causa.

A conclusão do apelo assim consignou:

“
Isso posto,
dá-se provimento ao apelo da requerida MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA., a fim de alterar a forma do arbitramento dos honorários advocatícios feita pela sentença, ou seja, de valor fixo (R$15.000,00) para o percentual de 10% sobre o valor da causa (R$478.560,48),
por incidência do §2º, do art. 85 do CPC
.

Não se conhece, por deserção, a Apelação da autora

PORTO ESTRELA LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA – EPP
.

Por aplicação do §11, do art. 85, majora-se de 10% para 15%, o percentual dos honorários advocatícios.

É como voto
.” (grifo próprio e nosso).

Em que pese a alegação, sem razão a embargante de declaração, porquanto ainda que não tenha havido a consignação expressa de que a incidência dos honorários advocatícios seja sobre o valor
atualizado
da causa,
tal fato decorre de Lei, ou seja, a regra do §2º, do art. 85 do CPC,
indicado no v. acórdão
, já prescreve que os honorários advocatícios
sejam sobre o valor atualizado da causa
.

Veja o regramento:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§
2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor
ATUALIZADO
da causa
, atendidos:” (grifei).

Assim, desnecessária a reiteração expressa daquilo que a lei já determina
(§2º, do art. 85 do CPC)
,
cujo regramento, aliás, foi consignado expressamente no v. acórdão
.

E a indicação no v. acórdão do texto da Lei própria à espécie,
afasta, notadamente, a alegação de eventual dúvidas no Cumprimento de sentença, máxime porque a regra especifica já prescreve que a verba honorária incidirá sobre o valor
atualizado
da causa, reitera-se.

Logo, sem razão a alegada omissão.

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão impugnado que,
à unanimidade, proveu a Apelação nº
0001644-26.2013.811.0006
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021